Tribunal: TJPA
Processo: 0811552-54.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811552-54.2022.8.14.0401

APELANTE: LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0811552-54.2022.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – TENTATIVA – ART. 157, CAPUT, CP - ART. 14, II, CP – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA – PENA MANTIDA – SÚMULA 231 DO STJ MANTIDA.
Não se configura a desistência voluntária quando o agente deixa de prosseguir na empreitada criminosa por circunstância alheia à sua vontade, em virtude da reação da vítima e da intervenção de terceiro, devendo responder pelo fato praticado em sua forma tentada
.
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal – Súmula 231 do STJ. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811552-54.2022.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP, fixando-lhe a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 3 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Narra a peça acusatória que “
No dia 28/06/2022, pelo período noturno, na “Lojas Americanas”, bairro da Marambaia, neste município, o denunciado LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA tentou subtrair, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, os pertences das vítimas presentes nas lojas. Ocorre que, no dia supra, durante a ação delitiva a vítima JOSEANE ROSARIO DOS SANTOS (representante da Lojas Americanas) se escondeu dentro de uma sala e acionou a polícia. Diante disso, uma guarnição da polícia militar deslocou-se, imediatamente, em diligências para o local do ocorrido. Por conseguinte, a guarnição da polícia conseguiu cessar a ação delitiva e os policiais militares verificaram na posse do denunciado o simulacro da arma de fogo utilizado na ação delitiva, de modo que, então, efetuaram a prisão em flagrante delito. (...).” (sic)

Denúncia recebida no
29 de julho de 2022
, id-14127115.

Aduz o apelante que
no curso da execução desistiu voluntariamente e não esgotou os atos executórios, não podendo responder pela tentativa. Alega que não praticou nenhum ato ilícito. Alega que há de se invocar a prevalência da dúvida, eis que as provas são frágeis a embasar um édito condenatório, possibilitando a aplicação do art. 15 do Código Penal. Informa que o juízo
a quo
deveria ter fixado a reprimenda abaixo do mínimo legal, uma vez que considerou a atenuante da confissão espontânea. Requer a reforma da decisão e o cancelamento da Súmula 231 do STJ.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 21/5/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
LUCAS AUGUSTO LEANDRO VIEIRA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, caput, c/c art. 14, II, do CP, fixando-lhe a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 3 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Alega o apelante que há de se invocar a prevalência da dúvida, eis que as provas são frágeis a embasar um édito condenatório, possibilitando a aplicação do art. 15 do Código Penal. Informa que o juízo
a quo
deveria ter fixado a reprimenda abaixo do mínimo legal, uma vez que considerou a atenuante da confissão espontânea. Requer a reforma da decisão e o cancelamento da Súmula 231 do STJ.

Conheço do recurso.

Da leitura dos autos, constato que o apelante deu início ao crime de roubo, anunciando o assalto, adentrando, portanto, na fase de execução do crime de roubo, sendo impedido de atingir a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que foi logo abordado pelos policiais militares que adentraram na loja após a informação de que havia um suspeito no local.

A vítima JOSEANE ROSÁRIO DOS SANTOS, em Juízo, id-14127157, afirmou que é funcionária das Lojas Americanas; que estava na loja trabalhando; que o réu chegou e sentou no quiosque de vendas dentro da loja, para retirar o pedido do ifood; que ele estava muito nervoso; que a depoente se afastou e escutou ele falar ‘ISSO AQUI É UM ASSALTO’ para a funcionária Rayana Corrêa; que então ligou para a policia que chegou imediatamente; que a policia entrou na loja e abordou o réu que estava com um simulacro de arma de fogo. Diz que o réu anunciou o assalto e que a depoente, após visualizar tal atitude, se escondeu e acionou a Polícia Militar, tendo os policiais chegado ao local minutos depois, impedindo assim a consumação do delito; que reconhece o réu que está na tela na audiência.”

A testemunha Policial Militar Sargento José Guilherme afirmou em juízo, id-14127143, que: “o réu foi preso ainda no interior da loja por outra guarnição, ainda de posse do simulacro de arma de fogo; que a loja estava aberta com alguns clientes; que ele havia sido detido pela guarnição que chegou minutos antes; que ele havia anunciado o assalto; que não sabe se ele já havia pegado os pertences; que a guarnição chegou rápido; que o réu falou que ele trabalhava com entrega de ifood; que o depoente chegou depois de haver sido efetuada a prisão; que o depoente chegou para dar apoio; (...).”

O réu afirmou em juízo, id-14127157, que: “não disse que
era um assalto; que se arrependeu; que estava com o simulacro; que foi com a intenção de praticar o assalto, mas se arrependeu quando estava lá;
(...).”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

"(...) 4.
Não se configura a desistência voluntária quando o agente deixa de prosseguir na empreitada criminosa por circunstância alheia à sua vontade, em virtude da reação da vítima e da intervenção de terceiro, devendo responder pelo fato praticado em sua forma tentada
." (TJDFT -
Acórdão 1243309
, 00013766420198070008, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no DJE: 25/4/2020.) (destaquei)

“(
...) 1. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, "para reconhecer a desistência voluntária, exige-se examinar o
iter criminis
e o elemento subjetivo da conduta, a fim de avaliar se os atos executórios foram iniciados e se a consumação não ocorreu por circunstância inerente à vontade do agente, tarefa indissociável do arcabouço probatório" (AgRg no AREsp n. 1.214.790/CE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018). Incidência da Súmula n. 7/STJ."
(STJ -
REsp 1757543 / RS
)

Segundo o art. 14, II, do CP, o crime é considerado tentado quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Restou comprovado nos autos, diante dos depoimentos colhidos em juízo, que o réu anunciou o assalto dentro da loja. Ocorre que uma das funcionárias ligou imediatamente para a polícia, que chegou em instantes, abordando o réu e impedindo a concretização do delito. Logo, não há que se falar em desistência voluntária, como pretende fazer crer o recorrente. Ademais, o próprio réu confessou que entrou na loja com a intenção de praticar o roubo e que estava de posse de um simulacro de arma de fogo. Logo, a execução do delito já havia se iniciado com o anúncio do assalto. Configurada, portanto, a tentativa de roubo, devendo ser mantida a sentença.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, eis que inexistem circunstâncias desfavoráveis ao réu.

Ausentes agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, porém mantenho sua não aplicação diante do que dispõe a Súmula 231 do STJ,
in verbis
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

“(...) 3. Em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, impossível a redução da reprimenda, na segunda fase, dada a fixação da pena-base no mínimo legal, não podendo a pena ser reduzida abaixo desse patamar, nos termos do Enunciado Sumular n. 231 do STJ. [...] 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime semiaberto. (HC 333.823/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 02/12/2015).

“(...). Reconhecida a atenuante de confissão espontânea e fixada a pena-base no mínimo legal, incide ao caso o enunciado n. 231 da Súmula desta Corte, ao prever que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. [...] - Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto.” (HC 320.204/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 17/06/2015)

Ausentes causas de aumento da pena. Mantenho a causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do CP (tentativa), bem como a redução da pena em 2/3, em decorrência do
iter criminis
percorrido pelo réu. Sendo assim, resta a pena definitiva de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/06/2024